Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução.

2. Pode haver a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, como medida para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A pretendida anotação nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação, em benefício do interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juiz de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.